Tribunal: TJSP
Processo: 0006139-95.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar grave. Pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para falta média ou leve. Busca também a nulidade da decisão por falta de oitiva judicial. Teses subsidiárias afastadas. Conduta suficientemente comprovada. Perda dos dias remidos bem fixada e justificada. Agravo improvido.